Tribunal: TJMT
Processo: 1033573-66.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033573-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MESSIAS DA COSTA - CNPJ: 15.864.987/0001-60 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ART. 355, I, DO CPC – MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – MÉRITO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – PACTUAÇÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DA LEI DE USURA – SÚMULA 596 DO STF – JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 382 DO STJ – REVISÃO APENAS EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS – TEMA 27/STJ (RESP Nº 1.061.530/RS) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é legítimo o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia versar sobre matéria exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório documental se revelar suficiente à formação do convencimento judicial, sendo dispensável, nessa hipótese, a decisão de saneamento prevista no art. 357 do CPC.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a matéria controvertida puder ser solucionada a partir da documentação acostada aos autos, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC), aferir a necessidade e utilidade da dilação probatória.

As disposições do Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura) não se aplicam às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme enunciado da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça), sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta, a discrepância significativa em relação à taxa média de mercado para operações da mesma natureza (Tema 27/STJ – REsp nº 1.061.530/RS).

Havendo pactuação contratual dos encargos e ausência de prova técnica idônea capaz de evidenciar abusividade ou excesso, mantém-se hígida a taxa de juros aplicada, não incidindo, na espécie, os arts. 406 e 591, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, por inexistir lacuna contratual.

Demonstrada, por meio de memória de cálculo detalhada, a evolução do débito e a aplicação dos encargos contratuais, inexiste excesso de cobrança ou fundamento para repetição de indébito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1033573-66.2024.8.11.0041

APELANTE:

MESSIAS DA COSTA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MESSIAS DA COSTA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
Ação Monitória nº 1033573-66.2024.8.11.0041,
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que rejeitou os embargos à monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$33.442,73 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi proposta pela instituição financeira apelada visando à cobrança da quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), supostamente decorrente de operação de crédito firmada com o apelante.

Regularmente citado, o requerido apresentou embargos à ação monitória, sustentando, em síntese, a ocorrência de abusividades contratuais, a necessidade de inversão do ônus da prova e a imprescindibilidade de produção de prova pericial contábil para aferição dos encargos incidentes sobre o débito.

Sobreveio sentença no evento 44, na qual o Magistrado singular, entendendo tratar-se de matéria exclusivamente de direito e reputando suficientes os elementos constantes dos autos, julgou antecipadamente a lide, rejeitando os argumentos expendidos nos embargos monitórios e reconhecendo a exigibilidade do crédito nos moldes apresentados pela parte autora.

O apelante, em suas razões recursais, argumenta, preliminarmente, que a sentença padece de nulidade em razão da ausência de decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do artigo 357 do CPC, afirmando que o Juízo de origem deixou de delimitar as questões controvertidas, de definir a distribuição do ônus da prova e de apreciar expressamente o pedido de inversão do ônus probatório formulado nos embargos monitórios.

Sustenta que tal omissão teria violado o disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, configurando decisão surpresa, bem como afrontado o artigo 489, § 1º, inciso IV, do mesmo diploma legal, por não ter enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Ainda preliminarmente, aduz que requereu expressamente a produção de prova pericial contábil, a fim de demonstrar a existência de encargos abusivos e a incorreta aplicação de juros remuneratórios, sendo que o julgamento antecipado da lide, sem a prévia análise do pedido de produção probatória, teria caracterizado cerceamento de defesa, uma vez que a matéria envolveria análise técnica contábil, que extrapolaria o conhecimento ordinário do julgador.

Nesse contexto, sustenta que a perícia contábil seria imprescindível para a adequada verificação da evolução do débito, da legalidade dos encargos financeiros aplicados e da eventual ocorrência de anatocismo ou de cobrança de juros em desacordo com os parâmetros legais e contratuais. Afirma que o indeferimento tácito da prova pericial careceu de fundamentação específica, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, bem como ao artigo 464 do CPC.

No tocante ao mérito propriamente dito, o apelante insurge-se contra a validação, pela sentença, da taxa de juros remuneratórios adotada pela instituição financeira, sustentando que não houve pactuação expressa da taxa no instrumento contratual que embasa a ação monitória.

Argumenta que a sentença teria se fundamentado, de forma inadequada, nas Súmulas 596 do Supremo Tribunal Federal e 382 do Superior Tribunal de Justiça, as quais tratam da inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras e da inexistência de limitação automática dos juros a 12% ao ano, mas que não dispensariam a necessidade de pactuação expressa da taxa de juros.

Alega que, ausente cláusula contratual clara e específica estipulando a taxa de juros remuneratórios, não poderia a instituição financeira se valer de mera memória de cálculo unilateral para fixar o percentual aplicável, sob pena de violação aos princípios da legalidade contratual, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Invoca, ainda, a redação atual dos artigos 591, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, sustentando que, na ausência de pactuação expressa, os juros deveriam observar a taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), ou, subsidiariamente, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

Aduz que a adoção exclusiva da memória de cálculo apresentada pela apelada violaria o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, não sendo possível presumir a regularidade da taxa aplicada sem respaldo contratual expresso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento integral do recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para prolação de decisão de saneamento e realização de prova pericial contábil, ou, subsidiariamente, para que seja reformada a decisão, julgando-se procedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios, com a consequente revisão dos juros aplicados e inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas no Id. 329210362, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 331211374.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que rejeitou os embargos à monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$33.442,73 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“
Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA opostos por MESSIAS DA COSTA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte embargada ajuizou ação monitória visando o recebimento do valor de R$ 33.442,73 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), referente a saldo devedor de limite de crédito fácil em conta corrente, conforme documentação acostada aos autos.

Devidamente citado, o embargante apresentou embargos monitórios (ID 193835031), arguindo, preliminarmente: a) aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova; b) extinção da ação por ausência de documento essencial; c) dever de informação das instituições financeiras. No mérito, sustentou: a) ausência de comprovação da contratação; b) inexistência de demonstração da evolução da dívida; c) taxa de juros acima da média do Banco Central; d) ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência; e) descaracterização da mora; f) excesso de cobrança. Ao final, requereu a procedência dos embargos para reconhecer as ilegalidades apontadas, reduzindo o valor da ação para R$ 19.805,74, além da condenação da embargada ao pagamento em dobro do valor cobrado a maior.

[...]

DO MÉRITO

[...]

2. Da inexistência de demonstração da evolução da dívida

O embargante alega que a embargada não demonstrou adequadamente a evolução da dívida. Contudo, a alegação não procede.

A embargada juntou aos autos memória de cálculo detalhada (ID 164473801), na qual constam todas as informações necessárias para a compreensão da evolução da dívida, incluindo o valor financiado, os encargos contratuais, as parcelas abertas (vencidas e a vencer) e as amortizações realizadas.

O documento apresenta de forma clara e precisa o valor principal, os juros remuneratórios, os juros de mora e a multa aplicada, permitindo ao embargante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, está devidamente demonstrada a evolução da dívida cobrada na ação monitória.

3. Da taxa de juros acima da média do Banco Central

O embargante alega que a taxa de juros aplicada pela embargada é abusiva por estar acima da média praticada pelo mercado.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF, "as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382).

No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios aplicada pela embargada foi de 3,74% ao mês, conforme consta na memória de cálculo (ID 164473801). O embargante alega que esta taxa seria superior à média de mercado, que seria de 1,69% ao mês, segundo dados do Banco Central.

Contudo, o embargante não comprovou de forma inequívoca que a taxa aplicada é discrepante em relação à média de mercado para operações da mesma natureza (limite de crédito em conta corrente para pessoa jurídica). O simples fato de a taxa ser superior à média não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que há discrepância significativa em relação às taxas praticadas no mercado para operações similares.

Além disso, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

No presente caso, como dito, o embargante não demonstrou cabalmente a abusividade da taxa de juros aplicada, limitando-se a alegar genericamente que seria superior à média de mercado.

Portanto, não há que se falar em abusividade da taxa de juros aplicada pela embargada.

4. Da ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência

O embargante alega que seria ilegal a cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, sustentando que deveria haver o "expurgo" desses juros após o vencimento antecipado da dívida.

A alegação não procede. Os juros remuneratórios e os juros moratórios possuem naturezas distintas e finalidades diversas. Enquanto os juros remuneratórios visam remunerar o capital emprestado, os juros moratórios têm caráter punitivo, visando sancionar o devedor pelo inadimplemento da obrigação.

Nesse sentido, é perfeitamente possível a cobrança cumulativa de juros remuneratórios e moratórios no período de inadimplência, desde que não haja duplicidade na cobrança do mesmo encargo.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, reconhecendo a legalidade da cobrança cumulativa de juros remuneratórios e moratórios no período de inadimplência, desde que expressamente pactuados e não configurem bis in idem.

No caso em análise, a memória de cálculo apresentada pela embargada (ID 164473801) demonstra claramente a separação entre os juros remuneratórios e os juros moratórios, não havendo duplicidade na cobrança.

Portanto, não há ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência.

[...]

6. Do excesso de cobrança

O embargante alega que haveria excesso de cobrança no valor de R$ 13.636,99, sustentando que o valor correto da dívida seria de R$ 19.805,74, conforme cálculo apresentado em parecer técnico unilateral (ID 193836698).

Contudo, o cálculo apresentado pelo embargante parte de premissas equivocadas, como a aplicação de taxa de juros diversa da pactuada e o "expurgo" dos juros remuneratórios no período de inadimplência, o que, conforme já fundamentado, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.

A memória de cálculo apresentada pela embargada (ID 164473801) demonstra de forma clara e precisa a evolução da dívida, com a aplicação dos encargos contratualmente previstos, não havendo qualquer excesso de cobrança.

Portanto, não há que se falar em excesso de cobrança ou em repetição de indébito.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA opostos por MESSIAS DA COSTA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e, por consequência, CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 33.442,73 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 329210353)

Pois bem.

Preliminarmente, aduz o apelante que a sentença é nula haja vista a ausência de despacho saneador.

Com efeito, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe de forma clara e inequívoca:

“
Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;”

Ora, no caso concreto, a matéria controvertida foi devidamente delimitada pelas próprias alegações das partes, restringindo-se à análise da documentação contratual e dos encargos incidentes sobre o limite de crédito utilizado.

Trata-se de discussão eminentemente documental e jurídica, não havendo controvérsia fática que demandasse dilação probatória.

Além disso, o artigo 357 do Código de Processo Civil, invocado pelo apelante, somente impõe a prolação de decisão de saneamento quando não se verificar hipótese de julgamento antecipado. O dispositivo estabelece:

“
Art. 357.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo [...].”

Portanto, havendo hipótese de julgamento antecipado nos termos do artigo 355, I, do CPC, mostra-se dispensável a decisão de saneamento.

A ausência de tal ato processual, nessas circunstâncias, não configura nulidade, mas sim exercício legítimo do poder-dever do magistrado de conduzir o processo com observância dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual, previstos no artigo 4º do CPC e no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, não se verifica violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC, haja vista que a sentença recorrida enfrentou, de maneira expressa e fundamentada, cada uma das teses suscitadas nos embargos à monitória, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, à alegação de ausência de documento essencial, à suposta abusividade dos juros e à alegada descaracterização da mora. Não há omissão capaz de macular o
decisum
.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Em seguida, alega o recorrente que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, a qual reputa imprescindível para comprovação das alegadas abusividades contratuais.

Também aqui não prospera a insurgência.

O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Já o artigo 371 do mesmo diploma estabelece:

“
Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Da conjugação desses dispositivos decorre que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir a necessidade e a utilidade da dilação probatória. Não há direito subjetivo da parte à produção de toda e qualquer prova requerida, especialmente quando o conjunto probatório já se revela suficiente à formação do convencimento judicial.

No presente caso, a discussão girou em torno de matéria eminentemente documental: existência de contratação do limite de crédito, aplicação de juros remuneratórios, alegada discrepância em relação à média de mercado e cálculo do saldo devedor. A instituição financeira apresentou documentação apta a demonstrar a contratação e a evolução do débito.

O recorrente, por sua vez, limitou-se a apresentar parecer técnico unilateral e a sustentar, de forma genérica, a necessidade de perícia. Não demonstrou, contudo, erro específico, vício contábil concreto ou complexidade técnica que inviabilizasse a apreciação judicial a partir dos documentos existentes.

Ressalte-se, ainda, que o artigo 464 do CPC prevê hipóteses de indeferimento da perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico especializado ou quando se mostrar desnecessária em vista de outras provas produzidas, o que se amolda à hipótese dos autos.

Não se verifica, portanto, qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, tampouco violação aos artigos 9º e 10 do CPC, pois as partes tiveram plena oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos constantes dos autos.

Dessa forma, inexistindo efetivo prejuízo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

No mérito, sustenta o apelante, em síntese, que a taxa de juros remuneratórios aplicada não teria sido expressamente pactuada, razão pela qual deveria incidir a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central ou, subsidiariamente, a taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Todavia, a tese não se sustenta à luz do conjunto probatório.

Conforme consignado na sentença, a contratação do limite de crédito denominado “Sicredi Cheque Empresarial” decorreu de proposta de abertura de conta corrente devidamente assinada pelo recorrente, havendo previsão dos encargos aplicáveis à modalidade.

A memória de cálculo apresentada não constitui fonte autônoma de obrigação, mas instrumento demonstrativo da execução do contrato firmado.

No que tange à limitação dos juros, cumpre destacar a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal:

“
Súmula 596
- As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Igualmente, a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

“
Súmula 382 STJ
– “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Ademais, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando comprovada a abusividade em relação à média de mercado.

No caso concreto, o recorrente não demonstrou, de forma técnica e específica, que a taxa aplicada seria manifestamente discrepante da média de mercado para operações da mesma natureza e período. A mera alegação genérica não é suficiente para autorizar a intervenção judicial no conteúdo do contrato.

Quanto aos artigos 591, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, importa salientar que tais dispositivos são aplicáveis quando inexistir pactuação de juros ou quando não houver estipulação de taxa.

Não é essa a hipótese dos autos, em que houve contratação válida e previsão de encargos.

Assim, inexistindo comprovação de abusividade, ilegalidade ou excesso de cobrança, mantém-se hígida a constituição do título executivo judicial no valor fixado na sentença.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento), e
de ofício
, altero a base de cálculo para que o percentual incida sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026